Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712248-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELSON VILASSA DOS SANTOS RECORRIDO: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Pedro Ernesto dos Santos Filho e Elson Vilassa dos Santos, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Transitada em julgado a decisão que não permitiu o processamento da ação rescisória, esta Relatoria, por meio da decisão ao ID 43152362, determinou a expedição de alvará ao depositante, referente ao valor de R$1.299,25 (mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao depósito prévio, em decorrência do não processamento da ação rescisória (art. 968, II, do CPC). Comprovante de pagamento ao ID 16085243. E sobre o numerário depositado ao ID 23188979 (R$292,82 - duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), decorrente da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, determinou-se a expedição de alvará em favor da parte ré. Ao ID 43187236, a advogada Lígia Rodrigues Martins, OAB/DF 48.401, requer que o alvará expedido à parte ré (depositado ao ID 23188979 - R$292,82 - duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), seja cancelado, com subsequente expedição em seu favor. É o relato do necessário. 2. A Dra. Lígia Rodrigues Martins, OAB/DF 48.401 não acostou à ação rescisória procuração com poderes específicos e necessários para realizar o levantamento de valores em favor da parte ré (Luiz Alberto Ramos Silva), conforme dicção do art. 105 do CPC. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição ao ID 43187236. Cumpridas as diligências anteriormente determinadas, arquivem-se em definitivo. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora